Tribunal: TJMT
Processo: 0012753-78.2015.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012753-78.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), TAILAN AMARAL COSTA - CPF: 371.927.208-79 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO NÃO REALIZADA – FUNCIONAMENTO DEFICIENTE DO SERVIÇO JUDICIÁRIO – INÉRCIA DA EXEQUENTE NÃO VERIFICADA – NÃO IMPLEMENTAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a estagnação do processo pela inércia do credor, que não adota diligências úteis para satisfação do seu crédito e não pode incidir quando o vagaroso e penoso tramitar da ação se der exclusivamente pela demora da máquina judiciária em promover atos de sua competência.

Ausente a demonstração da desídia do credor não há falar em prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0012753-78.2015.8.11.0002, Código 402627, ajuizada em face de TAILAN AMARAL COSTA, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão do exequente e julgou extinto o feito, com resolução de mérito, condenando-o ao pagamento das custas. (Id. 140277163).

Em suas razões, de Id. 140277165, a apelante requer seja decretada a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau para o devido processamento, ao argumento de que a citação do devedor não foi realizada por culpa da morosidade do judiciário, o que afasta o decreto da prescrição intercorrente.

Sem contrarrazões, face a ausência de angularização.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Insurge-se a parte recorrente contra a sentença de extinção da execução intentada em face da apelada, na qual busca a satisfação do crédito no valor de R$18.360,00, representado pela Cédula de Crédito Bancária no B42131327-5, firmada em 27/06/2014. (Id. 140277154 - pg. 24/27).

O Magistrado
a quo
entendeu que a pretensão foi alcançada pelo instituto da prescrição intercorrente. Inconformada, a apelante requer a cassação da sentença por entender inexistentes os requisitos necessários para a extinção do feito, sustentando que a demora na citação do devedor se deu por culpa da morosidade do judiciário.

Pois bem.

É cediço que o prazo prescricional para cobrança de títulos de crédito é de 03 (três) anos, contados a partir da data do vencimento da obrigação, consoante preleciona o inciso VIII do parágrafo 3o do art. 206 do Código Civil.

Já o art. 202, I, do Código Civil, estabelece que a prescrição é interrompida pelo despacho que “
ordenar a citação
, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual
”.

É cediço que o prazo prescricional para cobrança de títulos de crédito é de 03 (três) anos, contados a partir da data do vencimento da obrigação, consoante preleciona o inciso VIII do parágrafo 3o do art. 206 do Código Civil.

Já o art. 202, I, do Código Civil, estabelece que a prescrição é interrompida pelo despacho que “
ordenar a citação
, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual
”.

Na hipótese
sub judice
, a Ação de Execução movida pela apelante fora ajuizada em 12.08.2013, respeitando o prazo prescricional previsto no art. 206, § 3o, V, do Código Civil.

É cediço que o processo é uma relação jurídica que só é formada completamente no momento da sua triangulação, ou seja, após a citação do réu.

Acerca do assunto, a jurisprudência é uníssona no sentido de que o marco interruptivo da prescrição é o despacho do juiz que ordena a citação e caso a parte interessada a promova no prazo previsto no §2o do art. 219 do CPC, senão vejamos:

AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE –
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – DESÍDIA DA AUTORA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO.

O que determina a interrupção da prescrição é a citação válida, nos termos do art. 219, §§2o e 3o, do CPC/73, o que não ocorreu na espécie. No caso, a autora deu causa ao não cumprimento do ato citatório, de modo que o reconhecimento de ofício da prescrição é medida que se impõe, conforme estabelece o art. 219, §§4o e 5o, do CPC/73.
(TJMT, Ap 112416/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/10/2016, Publicado no DJE 14/10/2016). Negritei.

DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO DE CRÉDITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. DESCONHECIMENTO ACERCA DA LOCALIZAÇÃO DOS DEVEDORES.
MARCO DE INTERRUPÇÃO. DESPACHO QUE DETERMINA A CITAÇÃO. NECESSIDADE QUE A CITAÇÃO OCORRA. ÔNUS PROCESSUAL DO AUTOR. CPC, ART. 219, §§ 2o e 3o do CPC. PERDA DA EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.
DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. CORREÇÃO. ART. 70 c/c 77, DO DECRETO no 57.663/66, COMBINADO COM O ART. 44 da Lei 10.931/2004.
TRANSCURSO DE MAIS DE 03 (TRÊS) ANOS ENTRE O VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO REPRESENTADA NO TÍTULO.
MOROSIDADE NÃO ATRIBUÍVEL AO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO REQUERIDA. SENTENÇA MANTIDA. (...)
2. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, desde que o interessado a promova no prazo e na forma da lei processual (CPC, art. 219, §§ 2o e 3o, do CPC).
(...) 8. Apelo conhecido e desprovido.
(TJ-DF - APC: 20150310008165, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 08/04/2015, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 13/04/2015 . Pág.: 301)

E de minha relatoria:

APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – CITAÇÃO QUE NÃO SE REALIZA NO PRAZO LEGAL – EMENDA DA INICIAL – AUSÊNCIA DE ENTRAVE IMPUTÁVEL À ADMINISTRAÇÃO JUDICIÁRIA – INTERRUPÇÃO INEXISTENTE – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O despacho que recebe a petição inicial e ordena a citação do devedor interrompe o fluxo do prazo prescricional, contanto que o ato citatório venha a ser realizado dentro do prazo legal.
Se a citação não é efetivada no prazo estabelecido pela legislação processual, o despacho positivo perde a sua vocação de marco interruptivo da prescrição. Somente quando a frustração do ato citatório pode ser imputada à administração judiciária o juiz fica inibido de pronunciar, de ofício, a prescrição.
(TJMT, Ap 115005/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/11/2014, Publicado no DJE 09/03/2015).

Ademais, somente ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído à parte credora, por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei e descumprindo determinação judicial, após a sua intimação.

Inclusive, o tema da prescrição intercorrente restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no REsp no 1.604.412/SC, cuja ementa assim constou:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:

1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido.” (
STJ. REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018).

Na hipótese
sub judice
, a apelante ajuizou a execução respeitando o prazo prescricional previsto no art. 206, § 3o, V, do Código Civil.

Veja que a ação foi ajuizada em 19.05.2015, proferido despacho inicial determinando a citação em 03.08.2015 (Id. 140277154- pg. 40) e devolvido o mandado diante da diligência negativa em 28.10.2015 (Id. 140277155 - pg. 07).

Em 12.11.2015 foi indicado novo endereço e devolvido o segundo mandado negativo em 03.05.2016. Foi, então, pretendida a citação via carta precatória, em 20.05.2016 e deferida a expedição pelo Juízo em 19.10.2017 (Id. 140277155/ 140277156).

Foi solicitada a retirada da carta para cumprimento em 19.12.2017 e juntado o comprovante de pagamento da distribuição em 05.02.2018, o qual retornou infrutífera, sendo a parte apelante intimada para se manifestar em 12.12.2018 (Id. 140277156 - pg. 05/31).

Em 16.01.2019 foi indicado novo endereço para citação e novamente sem sucesso, retornou a missiva negativa em 14.06.2019. A apelante então veio aos autos em 04.07.2019 e indicou outro endereço, o qual também retornou com mandado negativo e, intimada para se manifestar em 09.09.2019, novamente indicou endereço, isso em 17.09.2019, com retorno infrutífero. (Id. 140277156 - pg. 33/57).

Intimada para se manifestar em 14.10.2019. Peticionou indicando novo endereço em 31.10.2019 e, novamente, emitida certidão negativa, foi intimada para se manifestar em 17.12.2019, momento em que atravessou petição requerendo pesquisa de endereços para citação em 10.01.2020, o que foi deferido em 24.01.2020. (Id. 140277157 - pg. 02/27)

Intimada em 29.01.2020, a apelante apresentou petição indicando novo endereço em 28.02.2020, com registro de carta de citação por AR Negativa em 11.03.2020. (Id. 140277157 - pg. 28 e 140277158 - pg. 02).

Após, foi intimada para se manifestar acerca da digitalização dos autos em 02.06.2021, peticionou concordando com a digitalização e prosseguimento do feito em 23.06.2021. Depois, intimada acerca da prescrição em 03.05.2022, sobrevindo a sentença de extinção em 02.06.2022.

Da sequência de atos, podemos extrair que a ação foi ajuizada 19.05.2015 e houve a devolução do 1o mandado somente em em 28.10.2015, sendo assim transcorreu o prazo de 5 (cinco) meses, somente para cumprimento do 1o mandado. Posteriormente a isso, podemos verificar que foi indicado novo endereço para citação na data de 12.11.2015, sendo devolvido mandado negativo apenas em 03.05.2016, ou seja depois de 6 (seis) meses.

Ainda é possível identificar que requerida a citação por carta precatória em 20.05.2016, o pedido somente foi deferido em 19.10.2016 e expedida e solicitada a retirada da carta apenas em 19.12.2017, ou seja, transcorreram mais 7 (sete) meses de processo. Após a distribuição e cumprimento da carta precatória, houve a devolução da mesma negativa em 12.12.2018 ou seja, mais de 10 (dez) meses.

Em ato contínuo, é possível aferir que a apelante ao ser intimada, prontamente peticionar nos autos tentando a realização da citação, sendo que em 11.03.2020 houve devolução da carta de AR negativa e depois os autos foram para digitalização, ficando assim paralisados até 02.06.2021, onde realizada intimação para manifestar acerca da digitalização, foi peticionado em 23.06.2021 concordando e solicitando o prosseguimento dos autos, onde novamente conclusos, foi intimada para se manifestar acerca da prescrição, isso em 03.05.2022, sobrevindo a sentença extintiva em 02.06.2022. Desta feita, entre a juntada do AR, a digitalização do feito e a sentença extintiva transcorreram mais 2(dois) anos e (2) meses de processo.

Somando-se tudo, tem-se que o processo ficou paralisado devido à morosidade na marcha processual pelo período de 4(quatro) anos e 1 (um) mês.

Dessa forma, embora transcorrido mais de 07 (sete) anos sem se efetivar a citação do devedor, não há como se atribuir tal demora à parte apelante/autora, que ao ser intimada no feito procedeu com os pedidos que entendeu pertinente à demanda
, sendo a morosidade imputável exclusivamente ao serviço judiciário
.

Ora, o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a estagnação do processo pela inércia do credor, que não adota diligências úteis para satisfação do seu crédito e não pode incidir quando o vagaroso e penoso tramitar da ação se der exclusivamente pela demora da máquina judiciária em promover atos de sua competência.

Neste sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – TÍTULO DE CRÉDITO SEM FORÇA EXECUTIVA - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – CITAÇÃO TARDIA – DESÍDIA DO AUTOR NÃO COMPROVADA - DEMORA DA MÁQUINA JUDICIÁRIA EM PROMOVER ATOS DE SUA COMPETÊNCIA – PRESCRIÇÃO INOCORRENTE - PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”
(TJMT. Ap 38929/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14.06.2017, Publicado no DJE 20.06.2017).

Assim, não há como deixar de reconhecer a nulidade do julgado, afastando o decreto de prescrição do título.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso de
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022